Tribunal: STF
Processo: HC 246223
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 926361/SP – eDOC 8):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a medida foi mantida pelo Tribunal em razão da periculosidade social do agravante, dado o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto ostenta condenação anterior, transitada em julgado, por crime contra o patrimônio e corrupção de menor. Além disso, cometeu novo delito quando se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Alega-se que: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não aponta elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar; b) apesar de ser reincidente, a ausência de violência ou grave ameaça permite que o acusado responda ao processo em liberdade; c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para o caso, especialmente porque o paciente trabalha; possui filho; pretende colaborar com o andamento processual; d) não existe prova de que o paciente tenha conhecimento de que estava na posse de um veículo furtado



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente, a sua substituição por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 6):



    (...) interessa ponderar que a condenação anterior também envolveu crime contra o patrimônio, o que, a princípio, não recomenda que, em caso de condenação, a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito. Desse modo, não se verifica desproporcionalidade na manutenção da segregação provisória. Nesse cenário, impositiva a conversão do flagrante em preventiva. Em razão do exposto, converto a prisão em flagrante do averiguado em preventiva.



    O Tribunal local manteve a custódia (eDOC 3, p. 5/13):



    Inicialmente, as alegações atinentes à inexistência do elemento subjetivo do tipo, para concluir pela inocência do paciente, por meio dos restritos limites desta via, somente podem ser analisadas quando existir evidente coação ilegal detectável de plano, sem necessidade do exame aprofundado das provas, o que não se verifica na hipótese em tela.



     [...] 



    Cumpre destacar que o Paciente é reincidente em virtude de condenações pelos crimes de roubo e corrupção de menores, sendo que estava cumprindo pena no regime semiaberto quando da prática dos delitos descritos na denúncia, usufruindo de livramento condicional (certidão de fls. 39/41 dos autos de origem), o que demonstra periculosidade do agente e reiteração delitiva, aptas a justificar, por ora, a manutenção da prisão preventiva.



     [...] 



    Portanto, infere-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificara manutenção da prisão cautelar, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato. Pelo exposto, DENEGA-SE A ORDEM.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto, especialmente na reiteração delitiva quando ainda estava cumprindo pena por outros crimes. Logo, a decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente